Tribunal: TJDFT
Processo: 0007635-89.2016.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. LEI No 9.099/95.

Trata-se de sentença da lavra do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, observada a Lei no 9.099/95.
A competência para a insurgência recursal é de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Competência declinada.